Tribunal: TJES
Processo: 5006287-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006287-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
WAGNER LIMA DE REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – DEPOIMENTO PESSOAL – NÃO VERIFICADA RAZÕES PARA REFORMA DO
DECISUM
ANTERIORMENTE EXARADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1) É
cabível
que prepostos, com os devidos poderes, representem as empresas em audiências de instrução e julgamento,
desde que tenham conhecimento dos fatos, a fim de que não prejudiquem o regular andamento do feito.

2) N
a hipótese,
houve
pedido expresso pelo depoimento da pessoa do diretor do hospital e não
foi
comprovado qualquer impedimento estritamente particular de sua figura, para atuar como representante da empresa,
sobre a qual
figura como sócio.

3) Decisão agravada não trouxe para a parte nenhum prejuízo ou gravame, de modo que não houve reformas a serem empreendidas.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006287-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: WAGNER LIMA DE REZENDE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006287-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
WAGNER LIMA DE REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, com a finalidade de obter a reforma da decisão de Id. nº 1857500, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão parcial da decisão agravada, para
revogar a necessidade de juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento do Hospital Unimed Vitória na data de 13/03/2020, mantendo o
decisum
quanto o
depoimento pessoal do Agravante ser efetuado na pessoa de seu representante legal
.

Em suas razões de
Id. nº 2048421
, o Agravante, em síntese, afirma que o direito da parte litigante está limitado ao requerimento da prova, cabendo a parte adversa a indicação da pessoa que irá representá-la em audiência. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão implica em grave prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa e
do
contraditório pela agravante, violando o art. 5º, inciso LV da CRFB/1988.

Despacho Id nº 2432074, intimando a parte Agravada para manifestação.

Contrarrazões em Id.
nº 2562606, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006287-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
WAGNER LIMA DE REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, com a finalidade de obter a reforma da decisão de Id. nº 1857500, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão parcial da decisão agravada, para
revogar a necessidade de juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento do Hospital Unimed Vitória na data de 13/03/2020, mantendo o
decisum
quanto o
depoimento pessoal do Agravante ser efetuado na pessoa de seu representante legal
.

Em suas razões de fls. 457/458, o Agravante, em síntese, afirma que o direito da parte litigante está limitado ao requerimento da prova, cabendo a parte adversa a indicação da pessoa que irá representá-la em audiência. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão implica em grave prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa e contraditório pela agravante, violando o art. 5º, inciso LV da CRFB/1988.

Despacho Id nº 2432074, intimando a parte Agravada para manifestação.

Contrarrazões em Id.
nº 2562606, pelo desprovimento do recurso.

U
ltrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em que pese a fundamentação aduzida pelo douto causídico, não vislumbro razões para reforma da decisão. Explico.

No Agravo de Instrumento (Id. nº 1838666), o Hospital Unimed requereu efeito suspensivo em face da decisão do juízo primevo que determinou a juntada de imagens de câmeras de videomonitoramento do hospital, sobre fatos que ocorreram há aproximadamente 2 (dois) anos, bem como deferiu o depoimento pessoal da pessoa do Dr. Gustavo Peixoto, como representante legal do Hospital Agravante, em audiência de instrução e julgamento.

Em decisão monocrática (Id. nº 1857500), deferi parcialmente o efeito suspensivo apenas para suspender a juntada das imagens de videomonitoramento do hospital, tendo em vista que a mencionada instituição já havia alegado que guardava os arquivos das câmeras por cerca de 10 (dez) dias e que, desde o acontecimento dos fatos em questão, não havia sido constatada qualquer determinação judicial de cunho urgente, para que tais imagens fossem resguardadas.

Quanto ao pedido de revogação do depoimento pessoa do Dr. Gustavo Peixoto como representante legal do hospital, entendi que:

“
(...)
Quanto a alegação
de que o deferimento do pedido autoral para que o depoimento pessoal da Agravante seja colhido na pessoa do Dr. Gustavo Peixoto, interfere no direito potestativo da pessoa jurídica e na autonomia da vontade de seus representantes, devo registrar que esta não é
a
hipótese da qual coaduno.

Isso porque verifico que a
determinação de o depoimento pessoal da Agravante ser efetuado na pessoa de seu representante legal não foi ato arbitrário por parte do juiz a quo.

Na verdade, o magistrado
acolheu a pretensão a partir do requerimento do Agravado, conforme os termos da Audiência de Conciliação realizada em 21/10/2021.

Segundo o art. 385, caput do CPC, “cabe
à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”.

E, nesse sentido, o douto juízo primevo agiu em conformidade com o art. 370, caput do CPC, que prevê ser cabível ao juiz, de ofício ou
a requerimento da parte
, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Diante deste contexto,
DEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão em parte da decisão recorrida, até posterior julgamento deste recurso.

Oficie-se ao Magistrado, com urgência, para que tome ciência desta decisão, bem como as providências necessárias a efetivação da mesma.

Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Após, autos conclusos.

Diligencie-se.
”

Do exposto, e procedendo ao cotejo da decisão recorrida com os fundamentos do agravo interno, verifico que a empresa recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

Isso porque, como já narrado, somente é possível à parte adversa requerer o depoimento pessoal da outra parte, sem prejuízo do poder do juiz ordená-lo de ofício (
caput,
art. 385 do CPC).

In casu,
assim agiu a Agravada em Audiência de Conciliação (Id. nº 1838756), contudo, a mesma também complementou este pedido solicitando que o depoimento do Hospital Agravante fosse realizado na pessoa de seu diretor, o médico Gustavo Peixoto. O que foi concedido pelo juízo
a quo
e mantido em segundo grau de jurisdição, em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido
, em que pese as razões do Agravante, destaco que empreendi estudo doutrinário e jurisprudencial acerca do tema, de modo que concluo ser possível a manutenção da pessoa do médico Gustavo Peixoto como representante legal da empresa
.

Primeiramente, esclareço que de fato é
cabível
que prepostos, com os devidos poderes, representem as empresas em audiências de instrução e julgamento,
desde que tenham conhecimento dos fatos, a fim de que não prejudiquem o regular andamento do feito.

Contudo, na hipótese, estamos diante de um pedido expresso pelo depoimento da pessoa do mencionado diretor do hospital e não tendo sido comprovado qualquer impedimento estritamente particular de sua figura, para atuar como representante da empresa,
sobre a qual
figura como sócio
(conforme se extrai em consulta no site da Receita Federal:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

), não vejo razões claras e robustas para reformar o
decisum
quanto a este ponto.

Inclusive, colaciono
julgado acerca da questão pelo E. TJRS:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO GENÉRICO DE OITIVA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA-RÉ. POSSIBILIDADE DE O DEPOIMENTO SER PRESTADO POR PREPOSTO DETENTOR DOS PODERES NECESSÁRIOS PARA O ATO PROCESSUAL.
Na ausência de pedido expresso, claro e justificado para que o depoimento pessoal da pessoa jurídica seja prestado pelo representante legal da mesma (pessoa que o ato constitutivo designar ou diretores),
admite-se a oitiva de preposto que detenha os poderes necessário para o ato processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento,
Nº
70082882630
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 20-11-2019)

Dessa forma
,
ainda
imbuído pelos ditames do art.
370, parágrafo único do CPC,
sendo desnecessárias maiores digressões e uma vez que os argumentos expostos não se prestam a afastar o convencimento formado,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006287-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
WAGNER LIMA DE REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – DEPOIMENTO PESSOAL – NÃO VERIFICADA RAZÕES PARA REFORMA DO
DECISUM
ANTERIORMENTE EXARADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1) É
cabível
que prepostos, com os devidos poderes, representem as empresas em audiências de instrução e julgamento,
desde que tenham conhecimento dos fatos, a fim de que não prejudiquem o regular andamento do feito.

2) N
a hipótese,
houve
pedido expresso pelo depoimento da pessoa do diretor do hospital e não
foi
comprovado qualquer impedimento estritamente particular de sua figura, para atuar como representante da empresa,
sobre a qual
figura como sócio.

3) Decisão agravada não trouxe para a parte nenhum prejuízo ou gravame, de modo que não houve reformas a serem empreendidas.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, 06 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR